Tribunal: TJDFT
Processo: 0728291-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENSÃO DE OBSTAR CURSO DE EXECUÇÃO PENAL- ALEGAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL – LIMINAR INDEFERIDA NO BOJO DA REVISIONAL – PROVIDÊNCIA COLIMADA EM SEDE DO HC QUE ESTÁ SENDO DEBATIDA NO SEIO DA REVISÃO – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO. ORDEM INADMITIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Há de se proclamar a inadmissibilidade de ação de habeas corpus, com o consequente indeferimento de sua inicial e extinção do processo, quando a providência nele clamada, a pretexto de se apoiar em suposto constrangimento ilegal do paciente decorrente de comando proferido pelo juízo da VEP, pretende, em última análise, é transformar a Turma Criminal em verdadeira “instância recursal” da Câmara Criminal, considerando que, no HC, colima providência devidamente propugnada no âmbito de ação de Revisão Criminal (cujo pleito liminar, aliás, restou indeferido pelo relator), qual seja o estancamento do curso da Execução Penal, sob o pálio de que haveria prova nova que infirmaria todo acervo fático que resultou em sua condenação em regular ação penal transitada em julgado.
2. Vale dizer: ainda que haja um “ato coator” emanado da decisão do juízo, inviável o prosseguimento do habeas corpus, se a pretensão nele colocada se qualifica como mera repetição do quanto abordado e postulado no âmbito da Revisional Criminal, contexto esse que faz emergir o instituto da litispendência, que impede a reprodução de nova ação tendo como pano de fundo a mesma causa de pedir e pedido já devidamente esmiuçados no bojo da tantas vezes citada ação de revisão criminal.
3. Ordem inadmitida. Inicial indeferida e extinto o processo.